Tribunal: TJPA
Processo: 0803756-90.2018.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0803756-90.2018.8.14.0000
AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE- S.S.P.M.M.A

REU: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. AÇÃO DECLARATÓRIA EM DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA GREVE E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO SALÁRIO

DOS SERVIDORES GREVISTAS EM DECORRÊNCIA DOS DIAS PARADOS. SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE.
SERVIÇO ESSENCIAL.

MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.

ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. POSSIBILIDADE. TEMA 531/STF.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Considerando as alegações e as provas produzidas nos autos, distribuído o ônus da prova, ressoa que o autor não cumpriu a exigência contida nos arts. 3º, 11 e 13 da Lei nº 7.783/89, já que não comprovou a manutenção do percentual mínimo do serviço essencial de saúde durante o transcurso da greve e nem realizou a comunicação prévia aos usuários do serviço.

2.

Sobre o desconto dos dias parados em decorrência de deflagração de greve, tem-se que o Tema 531 do STF considera constitucional a medida desde que o movimento paredista não tenha decorrido de ilicitudes do poder público. Considerando que o sindicado não comprovou a ilicitude do ente municipal no trato da questão, restam autorizados os descontos dos dias de paralisação.

3.

Ação julgada improcedente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido formulado na ação declaratória ajuizada pela parte autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Ação Originária –
AÇÃO DECLARATÓRIA EM DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
objetivando a obtenção de tutela antecipada para determinar que o Município de Monte Alegre desconstitua a aplicação da falta injustificada aos servidores públicos grevistas, com a consequente devolução dos descontos em folha dos salários referentes aos dias de paralisação no período de 16 a 23/04/2018, sem a oportunidade prévia de compensação das horas não trabalhadas.

Em suas razões, o autor apresenta os fatos esclarecendo que no dia 16 de abril de 2018 foi deflagrada a greve dos servidores municipais de Monte Alegre, perdurando até o dia 23 de abril de 2018, pois, após negociação frustrada com representantes do Prefeito, não se chegou a um acordo, mas, mesmo assim, os grevistas decidiram encerar a greve e buscar seus direitos por outros meios.

Esclarece que, apesar de ter percorrido todos os trâmites legais para a deflagração da greve, o Prefeito Municipal descontou os 08 (oito) dias de salário dos servidores grevistas.

Nessa linha de raciocínio, argumenta que a presente ação tem o objetivo de impedir que o requerido mantenha o corte de ponto nos assentamentos funcionais dos servidores grevistas, ora representados pelo Sindicato dos SPMMA e, consequentemente, que se cancele as retaliações funcionais e profissionais em razão do abandono do cargo por causa injustificada, sem reconhecer o direito constitucional de greve e sem mesmo ter sido atribuído caráter ilegal ao movimento paredista por meio do Poder Judiciário.

Aduz que as paralisações promovidas no período de 16 a 23 de abril de 2018 buscavam a efetivação do cumprimento das Leis Municipais de nº 4.856/2015 e nº 5.001/2016, pois, de acordo com essas leis, ficara autorizado o gestor municipal reajustar o salário dos servidores públicos, além de efetuar o pagamento de valores devidos aos ACE e ACS, referente ao incentivo complementar 2017, dentre outros benefícios.

Defende que os descontos salariais dos dias parados, em razão de movimento legal e legítimo de greve notadamente sem o esgotamento das possibilidades de compensação de horas ou mesmo procedimento administrativo disciplinar prévio, constituiu medida grave e abusiva, por se tratar de verdadeira pena antecipada e, de toda forma, em descompasso com as garantias fundamentais do cidadão e do trabalhador.

Trata dos princípios da legalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana e sustenta que a verba salarial descontada tem natureza de direito

social.

Defende restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Ao final, requer o
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao Município requerido a obrigação de desconstituir a aplicação de falta injustificada aos servidores públicos grevistas, com a consequente devolução dos descontos em folha dos salários referentes aos dias de paralisação no período de 16 a 23/04/2018, sem a oportunidade prévia de compensação das horas não trabalhadas.

Requer, ainda, que seja declarada a legalidade da greve, julgando-se procedentes os pedidos integralmente no sentido de ser confirmada a tutela antecipatória vindicada, mantendo-se suspensa e/ou desconstituída qualquer possibilidade de corte de ponto, desconto nos vencimentos e punições administrativas contra os servidores públicos participantes das paralisações mencionadas (todas cumprindo as determinações legais para sua legalidade).

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Determinei o recolhimento das custas processuais (id. nº 678027).

O Sindicato requerente juntou o comprovante do pagamento das custas (id. nº 698661, 698662).

Deferi o pedido liminar (id nº 828558), determinando que o Município de Monte Alegre se abstivesse de efetuar qualquer desconto nos contracheques dos servidores ora representados em virtude da greve realizada por estes, objeto desta ação, bem como que restituísse os valores já descontados por tal motivo, mediante folha suplementar, a serem apurados mediante procedimento administrativo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento e responsabilização da autoridade administrativa competente, nos termos da legislação vigente.

Apesar de devidamente citado, o Município de Monte Alegre não apresentou nenhuma manifestação, conforme certidão constante no id nº 1152184.

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido (id nº 1320916).

Proferi despacho determinando a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

O Sindicato autor apresentou alegações finais, reiterando todos os argumentos apresentados na petição inicial, e requerendo que fosse declarada a legalidade da greve, julgando procedentes os pedidos integralmente, confirmando a tutela antecipada deferida (id nº 1977049).

O Município de Monte Alegre, novamente, se manteve inerte, sem apresentar qualquer manifestação (certidão id nº 2016563).

A Procuradoria de Justiça reiterou o seu pronunciamento sobre a improcedência do pedido (id nº 2031990).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 3537868).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Estando o feito instruído e preenchidos todos os requisitos para o seu conhecimento e julgamento, passo à análise do pedido meritório formulado pelo autor.

Conforme relatado, pretende o autor, em sede meritória, a declaração da legalidade da greve, além da confirmação da tutela antecipatória vindicada relativa à impossibilidade de o Município proceder qualquer corte de ponto, desconto nos vencimentos e punições administrativas contra os servidores públicos participantes da paralisação antes mencionada.

Pois bem, em relação ao pedido de declaração da legalidade da greve deflagrada pelos servidores municipais do setor da saúde do Município de Monte Alegre no período de 16 a 23 de abril de 2018, após analisa
r todos os documentos juntados pelo autor, entendo que não há como acolher tal pleito, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o tema, o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

...”

Durante certo tempo houve controvérsia sobre a regulamentação desse direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da saúde pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II -
assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.” (grifei).

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os mandados de injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA), com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado
que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo
. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...)
4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
.
(...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Na espécie, portanto, é inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, a saúde pública municipal, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear;
comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população,
com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial)
; adesão ao movimento por meios pacíficos; e
a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados
(usuários ou destinatários dos serviços)
e à sociedade.

Em análise às provas produzidas nos autos, verifica-se que o autor buscou constituir uma mesa de negociação quanto às reinvindicações da categoria, realizou reunião assemblear para decidir sobre a deflagração da greve e comunicou o Município sobre a possibilidade de deflagração da greve caso não houvesse manifestação sobre os pedidos formulados. Contudo, mesmo diante desse cenário, e, em que pese o sindicato representativo da categoria ter comunicado, através do Ofício nº 025/2018, datado de 05/04/2018, que iria deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do dia 16/04/2018 (id nº 618439 – fl. 61/62), a deflagração da greve ocorreu sem a observância de outros requisitos legais exigidos.

Com efeito, no presente caso, verifico restar caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância da Lei nº 7.783/89, especificamente com violação aos arts. 3º, 11 e 13, que assim dispõem:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais,
os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão
aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação”
.

Conforme dito acima, o ofício comunicando a deflagração da greve foi dirigido tão somente ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Saúde (v. id nº 618439 – fl. 61 e 63), ou seja, não houve a prévia comunicação pública aos usuários do serviço municipal de saúde sobre a deflagração da greve a partir do dia 16/04/2018.

Fora isso, os documentos apresentados pelo autor indicam que a greve dos servidores das área da saúde foi deflagrada sem que o Sindicato da categoria tivesse comprovado a não interrupção do serviço essencial, ou seja, a garantia da eficácia na prestação de serviço público essencial, conforme se extrai da leitura do ofício acima referido, onde o sindicato atém-se apenas às suas reivindicações e a comunicar sobre a paralisação, sem mencionar como se daria a manutenção do fornecimento do serviço de saúde essencial nesse período de paralisação.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo a disposição do art. 11 da Lei de Greve, dentre as atividades essenciais, deve ser observada a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sendo estas definidas, no parágrafo único do mesmo dispositivo, como aquelas cuja supressão coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

E, no presente caso, dentre os documentos carreados aos autos com a exordial, em nenhum deles consta informação acerca de formas de manutenção dos serviços, como medida salutar a não ocasionar prejuízos aos usuários do sistema de saúde pública municipal, com a suspensão absoluta das atividades. De outra banda, o sindicato não colacionou aos autos qualquer prova contrária à premissa da greve integral. Desta forma, é de se reconhecer que o movimento paredista ocorreu em violação à disposição do art. 11 da Lei nº 7.783/89 e à jurisprudência assente no sistema jurídico vigente.

Nesta senda, ressoa claro que a pretensão contida no aviso de greve, ora em questão, não obedeceu aos requisitos legais autorizadores do movimento paredista, o que lhe confere a condição de abusividade, conforme disposição do art. 14 do mesmo diploma legal, que transcrevo:

Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei,
bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Cumpre registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça não está alheio ao exercício legítimo da garantia do direito de greve pelo servidor público que preste serviço de natureza essencial, entretanto assentou que esse direito deve ser exercido sem que seja extrapolado os limites legais impostos na Lei nº 7.783/89. Assim, a legalidade ao estado de greve deve observar as disposições previstas nos arts. 3º, 11, 13 e 14 da Lei 7.783/89, como, por exemplo, aquela prevista no art. 13, referente à comunicação prévia da paralisação aos usuários com antecedência mínima de 72 horas, com o fim maior de garantir a continuidade dos serviços essenciais a serem prestados de forma eficaz à população.

Por esse ângulo, demonstrada a abusividade na deflagração da greve, o pedido inicial relativo à declaração da legalidade da greve em questão não merece ser acolhido.

Diante da constatação da abusividade da greve em questão, entendo que o pedido para que o Município não efetue o desconto dos dias parados deve ser revisto.

Sobre o assunto, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 693456, de 27/10/2016, com repercussão geral reconhecida, discutiu a constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão de greve de servidor, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, consubstanciado no
Tema 531
,
cuja tese restou assim firmada:

“A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”

A questão depende, portanto, da presença da justa causa para a deflagração do movimento. Em caso negativo, resta cabível o desconto dos dias não trabalhados.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do autor, verifica-se que não restou comprovada a ilicitude praticada pelo poder público municipal, circunstância que justificaria a proibição de desconto dos dias parados, já que, no tocante ao referido desconto, tem-se que tal medida será considerada constitucional desde que não reste comprovado que a deflagração da greve se deu por conduta ilícita do poder público.

Desse modo, no caso em comento, distribuído o ônus de prova, ressoa que o autor não se desincumbiu de provar a conduta ilícita do ente público e, por via da consequência, a justa causa da deflagração do movimento paredista. Por conseguinte, reconhecida a abusividade do direito de greve, faz-se necessário os descontos dos dias não trabalhados, no período incontroverso de deflagração do movimento, isto é, de 16/04/2018 até o retorno às atividades em 23/04/2018.

Com estas considerações, deve ser revogada a decisão liminar que determinou que o Município se abstivesse de descontar os dias parados dos servidores grevistas.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação declaratória, fazendo-o de acordo com os fundamento acima elencados.

Torno sem efeito a liminar anteriormente concedida e que visava impedir o desconto dos dias parados dos servidores grevistas.

Custas e honorários pelo autor, estes fixados na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2020